Tribunal: TJSP
Processo: 3006326-90.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. Dilação do prazo concedido pelo MM. Juízo a quo para cumprimento da medida que não foi objeto do agravo de instrumento. Matéria que não comporta apreciação em sede de embargos de declaração. Decisão mantida. Embargos rejeitados.